Tribunal: TJBA
Processo: 0501169-14.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501169-14.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUDMILLY MOTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELIOMAR MELO DE BRITTO, THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI registrado(a) civilmente como KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO NA INSTÂNCIA ORIGINAL NÃO ATACADA POR AGRAVO,
ITER
PROCESSUAL ENCERRADO COM PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREFACIAL NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DO APELO. NULIDADE DA SENTENÇA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ALTERAR A PETIÇÃO INICIAL, SUBSTITUINDO O POLO PASSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 338 DO CPC. PREJUÍZO CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0501169-14.2017.8.05.0079
, da Comarca de Eunápolis, em que figuram, como Apelante,
LUDMILLY MOTA NASCIMENTO
, e, como Apelada,
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para declarar a nulidade da sentença, nos termos do voto condutor.